Tribunal: TJPA
Processo: 0803543-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803543-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803543-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.34014496)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

[EMENTA]: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Henrique Meguins Frazão, por supressão de instância, ante pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva pendente de apreciação no juízo a quo (id. 33999656).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a ocorrência de supressão de instância ao se pretender, via habeas corpus, antecipar análise de pretensão submetida e pendente no primeiro grau de jurisdição, à época da impetração e da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática limitou-se a aplicar o entendimento pacificado na jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, vedando o exame de matéria não previamente apreciada na instância inferior, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da natureza do remédio heroico.

4. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizasse a concessão de ofício, confirmada a pendência do pleito na origem – decidido apenas após a análise do writ –, impõe-se a manutenção do decisum para preservar a higidez do sistema recursal e as competências delineadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental conhecido e improvido, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno do TJ/PA.

Tese de julgamento: A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior obsta o conhecimento do habeas corpus pela instância superior, configurando supressão de instância, salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: RITJ/PA, art. 266 e ss.; CPP, art. 648 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 845.170/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 16/10/2023; STJ, HC 365.010/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 26/10/2016; TJ/PA, HC 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 24/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803543-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.34014496)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 266 e ss do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZÃO
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por supressão de instância
(id.
34014496
).

Narrou à impetração
(id.),
em síntese,

que fora interposto
Habeas Corpus
em favor do Agravante, sob o fundamento de estar sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos fundamentos da prisão preventiva, tendo em vista que que as diligências investigatórias, teria sido possível determinar que o autor do disparo fora o nacional Matheus da Conceição Sousa, conforme a Perícia Prosopofráfica n.° 1005/2025 (id 161701926 - pág. 21) confirmando a suspeita. Tudo conforme Inquérito Policial, entretanto, apesar de não ter sido possível determinar a participação direta do paciente EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZÃO, a polícia afirma ser ele o comparsa que desceu junto com o autor do disparo, segundo o laudo de Análise Forense de Imagens n°140/2025 (ID 161701925 - Pág. 3). Sustenta que apesar de frágil o acervo probatório, o paciente teve sua prisão temporária decretada, sendo posteriormente decretada a preventiva, encontrando-se preso há mais de 104 dias, sem que houvesse apresentação de denúncia. Alega que em 26/01/2026 requereu relaxamento da prisão preventiva, sem que houvesse o referido pedido apreciado pelo juízo, mesmo depois do parecer do Ministério Público favorável a revogação da prisão preventiva em 02/02/2026, por entender ilegal. Prossegue que a prisão preventiva é ilegal, configurando antecipação de pena, pelo excesso de prazo da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade e perda da necessidade da prisão, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão prolatada em 24/02/2026 (id.34014496) não conheci da referida impetração, em virtude de pedido pendente de apreciação no primeiro grau, inviabilizando a análise da impetração, por supressão de instância.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental (id.34319121) pugnando pela procedência do recurso com a reconsideração da decisão objurgada, para o conhecimento do habeas corpus e prosseguimento do feito, submetendo o presente julgamento ao Colegiado, tendo em vista que o juízo de origem

em 26/02/2026 proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva (id.34124522), superando o óbice da supressão de instância invocado como fundamento no julgamento do writ, diante da manifesta ilegalidade da sua prisão preventiva, caracterizada por ausência de fundamentação concreta, por suposta inaplicabilidade dos requisitos justificadores da segregação provisória, ante suas condições pessoais favoráveis.
.

Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou o processamento e julgamento e julgamento da matéria sustentada no writ, conhecendo-o e julgando seu mérito, com a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente
.

Nesta superior instância
, em parecer (id.34862883), a Procuradoria de Justiça, través do Procurador Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
CONHECIMENTO,
do AGRAVO REGIMENTAL, em HABEAS CORPUS, interposto em favor do Agravante EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZÃO, e no mérito, postula pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 266 e ss do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
EDUARDO HENRIQUE MEGUINS FRAZÃO
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por supressão de instância
(id.
34014496
).

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

“
emporaneidade, fundamentos e excesso de prazo. Contudo, observo, de acordo com as informações prestados pelo juízo de primeiro grau (id. 33999656), ainda se encontra pendente de apreciação o pedido formulado pela Defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância, senão vejamos: [...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei. Ante o exposto, considerando que há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no primeiro grau, não conheço a ordem de Habeas Corpus impetrado. De ofício determino ao juízo de origem que proceda a apreciação do referido pedido..”

Decisão esta que entendo por manter. Explico.

O presente agravo regimental impugna a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado. O fundamento essencial daquela decisão consistiu na constatação de que a pretensão deduzida na ordem – revogação ou substituição da prisão preventiva – já havia sido submetida ao juízo a quo e permanecia pendente de julgamento à época da impetração e da própria decisão agravada.

Conforme amplamente pacificado na jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, em sede de habeas corpus, a análise de matéria não previamente examinada pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância. Tal vedação decorre da própria natureza do habeas corpus, remédio heroico destinado a coartar coação ilegal ou abuso de poder já consumado, e não a antecipar o juízo de cognição do órgão de primeiro grau.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATABASE PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Su perior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n . 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes . 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, as questões relativas à data-base para os benefícios da execução nem sequer foram apreciadas na instância a quo, de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. Em vez de rebater os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ . 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 845170 MG 2023/0281883-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art . 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância . IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “ 1 . A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.” __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal).

No presente caso, o Habeas Corpus foi impetrado com o objetivo precípuo de obter a revogação ou substituição da prisão preventiva do Paciente. Entretanto, a defesa já havia apresentado pedido com idêntico objeto perante o Juízo processante, conforme informações prestadas pelo juízo (id.33999656).

A decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
foi proferida em 24/02/2026. Neste lapso temporal, o pedido formulado no primeiro grau ainda não havia sido decidido.

Observe-se, por oportuno, que a decisão do Juízo a quo que apreciou e indeferiu os pleitos de revogação/substituição da prisão preventiva foi proferida apenas em 26 de fevereiro de 2026, posteriormente à decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus.

Este fato, longe de infirmar o decidido, corrobora a correção da decisão agravada, pois demonstra que, no momento em que o writ foi analisado, a matéria estava, de fato, pendente de julgamento na origem.

Não se verifica, outrossim, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade manifesta ou teratologia que justificasse a superação do entendimento consolidado sobre a supressão de instância para a concessão da ordem de ofício.

A decisão monocrática restringiu-se à aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência dominante, registrando, ainda, recomendação expressa pela celeridade na apreciação do pleito pela origem.

Nesse contexto, a decisão que não conheceu do habeas corpus, ao obviar a indevida supressão de instância quanto a pretensão pendente de exame pelo juízo
a quo
e ao não constatar flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício,

alinha-se perfeitamente à orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da decisão agravada revela-se imperativa para a preservação da higidez do sistema recursal e o respeito às competências jurisdicionais constitucionalmente delineadas.

O agravo regimental, ao pretender reabrir discussão de mérito anteriormente inadmitida por óbice processual, não expõe fundamento idôneo apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Por fim, ressalta-se que, em
09/03/2026
, foi interposto novo habeas corpus, de nº 0805786-20.2026.8.14.0000, sob minha relatoria, em favor do mesmo paciente e sob idênticos fundamentos do presente agravo, encontrando-se pendente de julgamento.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e nego-lhe provimento,
colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém/PA, de março de 2026.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/04/2026